Tribunal: STF
Processo: Rcl 81664
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tetra Tech Coffey Consultoria e Serviços Ltda. alega terem a 7ª Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife e a 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no processo n. 15504.725722/2017-23, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 66 e ADPF 324. 



    Narra que o processo administrativo versa sobre autuações fiscais “fundamentadas na falta de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a pretensa remuneração de pessoas físicas supostamente contratadas para a prestação de serviços mediante interpostas pessoas jurídicas, prática comumente denominada pela Administração Pública de ‘pejotização’”.



    Argumenta que as autoridades reclamadas consideraram ilícita a terceirização de sua atividade-fim, e reconheceram vínculo empregatício entre a reclamante e contratadas, em contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas elencados.



    Requer, por esse motivo, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 5.625 e 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Por sua vez, ao julgar a ADC 66, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, que admite a submissão de serviços intelectuais, incluídos os de natureza científica, cultural e artística, para fins previdenciários e fiscais, exclusivamente à legislação das pessoas jurídicas. O julgamento foi ementado nos seguintes termos:



    EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 



    2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.



    (ADC 66, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03-2021)



    No caso, o órgão reclamado manteve hígido auto de infração que desconsiderou contratos de prestação de serviços firmados mediante interpostas pessoas jurídicas, imputando à reclamante os consequentes efeitos tributários. Colaciono trechos pertinentes do ato reclamado:



    [...]



    Do exposto, percebe-se que não podem prosperar as alegações da recorrente de que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil não poderiam determinar a forma de contratação dos prestadores de serviços ou ter desconsiderado um contrato ou ato jurídico praticado entre duas pessoas jurídicas.



    Não ocorreu a caracterização do vínculo empregatício, como alegado, houve apenas o reconhecimento de que, no que se refere aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a relação se deu, diretamente, entre os trabalhadores (sócios das empresas) e o sujeito passivo. Apenas concluiu a fiscalização que os serviços por elas faturados não foram prestados numa relação entre pessoas jurídicas autônomas, mas entre o tomador (sujeito passivo) e os trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).



    Acrescente-se que não foram desconsideradas as personalidades jurídicas das empresas prestadoras. Elas poderiam, inclusive, além do serviço prestado à autuada, objeto da autuação, ter prestado outros tipos de serviços, por conta própria ou a outras empresas.



    Lei 11.196/2005



    Também sem razão a recorrente ao alegar que se aplica ao presente caso o disposto na Lei 11.196/05, art. 129. Tal lei não alterou a legislação previdenciária e, além disso, ela se refere a serviços que, de fato, sejam prestados por pessoa jurídica, o que não é o caso.



    [...]



    TRABALHADORES – ANÁLISE DOS CONTRATOS



    Ao contrário do que alega a recorrente, consta do relatório fiscal que os contratos foram individualmente analisados (item 3.2). Não há alegações genéricas. A fiscalização, ao ver que as cláusulas contratuais se repetiam nos contratos padronizados, citou referidas cláusulas uma única vez, não havendo necessidade de repetí-las para cada um dos prestadores, o que tornaria enfadonho o relatório fiscal. A empresa não infirma a informação fiscal de padronização dos contratos e suas cláusulas.



    Se da análise da situação fática que se apresenta, demonstra-se que ela se repete para toda a população de contratados, não há necessidade de individualização. No caso, conforme identificado pela fiscalização, os contratos assinados pelas “empresas” prestadoras eram padronizados. Ou seja, a situação era a mesma para todas as contratadas.



    A recorrente cita duas empresas para as quais as notas fiscais identificam pessoa física diversa da apontada como responsável pela execução do serviço: Projer Engenharia Ltda e Sensata Engenharia e Consultoria Ltda. Sobre a questão, assim constou no acórdão recorrido:



    [...]



    Sem reparos! No caso, ambos os sócios poderiam ter prestado os serviços e eventual erro material na informação que consta nas notas fiscais “Jefferson ou Petterson” ou na própria planilha elaborada pela fiscalização não causa prejuízo ao lançamento, já que houve a prestação de serviços por pelo menos um deles, e como foi lançada somente a contribuição patronal, ela é devida, em qualquer caso. Vê-se que a fiscalização priorizou o nome do sócio que tinha poderes para assinar os contratos, contudo, nada impede que ambos tenham prestado os serviços à autuada. 



    Alega ainda que algumas pessoas jurídicas contratadas recrutaram contribuintes individuais, e os serviços poderiam ser executados mediante subcontratação. 



    O sócio que presta serviços à empresa é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte individual, conforme dispõe a Lei 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:



    [...]



    No caso, conforme se verifica no anexo I, poucas empresas indicam a presença de contribuinte individual e, quando indicam, a maioria somente 1. Somente duas empresas indicam 2 e 3 contribuintes individuais. Diante da obrigatoriedade de o sócio remunerado ser contribuinte individual, infere-se que muitas se omitiram e que os contribuintes individuais informados são os próprios sócios. Ademais, conforme já dito, os históricos contábeis indicavam o nome do prestador dos serviços e caberia à recorrente comprovar que não foram prestados da forma apurada pela fiscalização.



    SEGURADOS CONSIDERADOS COMO EMPREGADOS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS



    Quanto aos segurados empregados, a Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dispõe que:



    Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;



    Assim, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao RGPS, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.



    Da mesma forma, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, na redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, determina:



    Art.229. 



    [...] 



    §2º Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9º, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.



    No caso, como dito acima, houve apenas o reconhecimento de que, no que se refere aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a relação se deu, diretamente, entre os trabalhadores (sócios das empresas) e o sujeito passivo. Apenas concluiu a fiscalização que os serviços por elas faturados não foram prestados numa relação entre pessoas jurídicas autônomas, mas entre o tomador (sujeito passivo) e os trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).



    Diante da realidade fática, a fiscalização verificou que nas prestações de serviços estavam presentes todos os requisitos necessários à caracterização dos segurados na qualidade de empregados (pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação), nos termos da Lei 8.212/91, art. 12, I, acima citado. Conforme consta resumidamente no relatório do presente documento, os elementos avaliados pela fiscalização foram detalhadamente apontados. E assim, corretamente apurou as contribuições sociais previdenciárias devidas.



    Acrescente-se que, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de simulação ou de fraude para se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da verdade jurídica aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos do lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.



    Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento da previdência social decorrente de fraude.



    Verifica-se no caso a figura da “elusão tributária”, conforme leciona Marciano Seabra de Godoi, que cita também outros autores, em artigo publicado na Revista de Informação Legislativa, v. 49, n. 194, p. 117-146, abr./jun. 2012 – Estudo comparativo sobre o combate do planejamento tributário abusivo na Espanha e no Brasil, disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496582, aplica-se o conceito amplo de simulação, segundo a qual o sujeito passivo, para atrair a aplicação de uma norma tributária benéfica que de outra forma não seria aplicável, usa a estrutura formal de contratos e outros institutos jurídicos esvaziando-os de qualquer substância jurídica real. Segundo o professor:



    [...]



    Repisa-se que os contratos eram padronizados e a análise das cláusulas deles constantes vale para todos os segurados empregados, contratados como se pessoas jurídicas fossem. A empresa não infirma a informação fiscal de padronização dos contratos e suas cláusulas.



    Sobre algumas alegações a mais das já refutadas, esclarece-se que o endereço da pessoa jurídica contratada não é relevante para infirmar o lançamento. A fiscalização ao afirmar que a maioria tinha endereço residencial, apenas acresceu mais um elemento para formar sua convicção. Também não muda o entendimento já esposado, o fato de algumas empresas serem sociedades simples. E, conforme já informado, não foram desconstituídas as personalidades jurídicas das prestadoras.



    A verdade material apresentada, conforme relatado, que determinou o lançamento, não fora somente o objeto social das prestadoras ser o mesmo do da tomadora dos serviços, argumento repetido várias vezes pela recorrente, que ora se refere à possibilidade dos sócios prestarem os serviços, ora diz que não há como afirmar que foram eles que o prestaram, citando diversas decisões do CARF, cada uma específica para a situação concreta analisada, extraindo partes dos votos que respaldariam seu entendimento (veja-se que o trecho de um voto, sem avaliar o todo e o caso concreto é pouco relevante para aplicação em outra situação, como a que ora se apresenta).



    Entende a recorrente que não há óbice que as pessoas jurídicas contratadas atuem de comum acordo com cooperação entre elas.



    Ao contrário do alegado, é exatamente a autonomia e a contratação por serviço certo, para uma atividade específica, no qual é transferida parte da responsabilidade para a outra empresa, que caracteriza a terceirização, não havendo que se falar em cooperação entre as terceirizadas para a realização de um serviço. Aliás, ora a recorrente fala da possibilidade de cooperação na prestação dos serviços, ora afirma que as contratadas assumiram o risco do negócio. Como haveria a assunção do risco do negócio se as prestadoras não foram contratadas para serviço específico com transferência da responsabilidade?!



    [...] (Grifei)



    A ADPF 324, apontada como violada pelo reclamante, versa a respeito de flexibilização nas relações de trabalho, para reconhecer a licitude da terceirização nas atividades-meio ou fim. 



    Percebe-se, portanto, que a controvérsia é distinta da versada no ato reclamado, pois neste se discute a possibilidade de desconsideração, para fins tributários, de determinados contratos de prestação de serviços efetuados com o intuito de obter exoneração fraudulenta de tributos devidos sobre a remuneração de pessoas físicas.



    Nesse sentido, confira-se:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental na Reclamação. Reclamação ajuizada contra ato administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Fundamento em suposta contrariedade a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade. Viabilidade. Alegação de ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do tema 725 do ementário da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que assentou o não cabimento de reclamação constitucional em face de ato administrativo fora das condições previstas no art. 103-A, § 3º, do texto constitucional. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o instrumento da reclamação seria cabível em face de ato administrativo quando os paradigmas tidos por violados são ações de controle de constitucionalidade, bem assim (ii) se há estrita aderência do ato reclamado aos paradigmas suscitados, que tratam da licitude da terceirização de atividade-meio ou fim. 



    III. Razões de decidir 



    3. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – com eficácia contra todos e efeito vinculante – devem ser observadas não apenas pelo Poder Judiciário, mas também por toda a Administração Pública, em todas as suas esferas. Portanto, é plenamente cabível a reclamação ajuizada contra ato administrativo quando se indica como paradigma tanto Súmula Vinculante quanto decisão proferida em controle de constitucionalidade. 



    4. Diferentemente dos paradigmas apontados pela reclamante (ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 e tema 725 da repercussão geral), a presente controvérsia não trata da discussão quanto à flexibilização da relação de trabalho para reconhecer eventual licitude de terceirização, sem restrições à atividade-fim ou meio das empresas. Na espécie, o objeto é operação em que o Fisco compreendeu tratar-se de manobra voltada à omissão da natureza da relação de prestação de serviços, com o intuito de exonerar o pagamento dos tributos devidos. 



    5. Não havendo, no ato reclamado, qualquer controvérsia quanto à legalidade da terceirização em si, mas, sim, em relação à utilização fraudulenta dessa prática como mecanismo para burlar a legislação tributária, não merece seguimento a reclamação por ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que foi decidido por esta Corte nos precedentes indicados.



     IV. Dispositivo 



    6. Recurso desprovido.



    (Rcl 66422 AgR, ministro relator Edson Fachin, DJe 16/10/2024) 



    Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reclamação ajuizada contra ato administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Alegação de ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do Tema 725 do ementário da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. omissão. Embargos acolhidos. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental da reclamada, mantendo decisão que, vislumbrando a aderência aos precedentes que tratam da licitude da terceirização da atividade-fim, julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido.



     II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à alegação de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado - ato administrativo proferido pela 19ª Turma/DRJ08 atinente à cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), bem assim de multa de ofício qualificada e acréscimos legais, por omissão de rendimentos - e os paradigmas invocados (ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 e tema 725 da repercussão geral). 



    III. Razões de decidir 



    3. Diferentemente dos paradigmas apontados pela reclamante, a presente controvérsia não trata da discussão quanto à flexibilização da relação de trabalho para reconhecer eventual licitude de terceirização, sem restrições à atividade-fim ou meio das empresas. Na espécie, o objeto é operação em que o Fisco compreendeu tratar-se de manobra voltada à omissão da natureza da relação de prestação de serviços, com o intuito de exonerar o pagamento dos tributos devidos.



     4. Não havendo, no ato reclamado, qualquer controvérsia quanto à legalidade da terceirização em si, mas, sim, em relação à utilização fraudulenta dessa prática como mecanismo para burlar a legislação tributária, não merece seguimento a reclamação por ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que foi decidido por esta Corte nos precedentes indicados. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, reformando a decisão embargada, negar seguimento à reclamação. 



    (Rcl 66450 AgR-ED, ministro relator Gilmar Mendes, Dje 16/06/2025)



    Nesses termos, não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e as diretrizes da ADPF 324, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Além disso, não observo transgressão ao disposto na ADC 66, uma vez que a redação do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, considerada constitucional por esta Corte, não impede que o fisco desconsidere negócios jurídicos firmados com o fim de fraudar a legislação tributária e previdenciária.



    Para dissentir das razões adotadas pelos órgãos reclamados, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente